Tribunal: TJDFT
Processo: 0745511-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0745511-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIS PAULO MENDES DIAS AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando que a decisão agravada já teve seus efeitos suspensos por meio da liminar proferida nos autos do AGI 0744915-29.2020.8.07.0000, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que, caso queira, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Promova a Secretaria, ainda, a vinculação destes autos ao do AGI 0744915-29.2020.8.07.0000, para tramitação e julgamento em conjunto. Publique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator